Tribunal: TJMT
Processo: 1030868-54.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030868-54.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ORLANDO APARECIDO INOCENCIO - CPF: 283.950.261-53 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULIDADE DE NEGÓCIO JURÍRIDO C/C/ REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C/ DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA.

DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso concreto, a parte autora alegou que não entabulou o contrato e não foram transferidos os valores para a sua conta. Todavia, o banco requerido trouxe aos autos o contrato devidamente assinado pela parte autora e o comprovante de transferência do valor para a conta corrente da autora.

2.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

3. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado.

4.
Consiste em alteração da verdade a alegação na inicial de fatos opostos ao que efetivamente ocorreu, no caso dos autos, a parte alegou não ter firmado o contrato, todavia a parte adversa trouxe aos autos o contrato entabulado.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
Orlando Aparecido Inocêncio,
(Id. 100062996), em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico, cumulada com repetição de indébito c/c dano moral no 1030868-54.2020.8.11.0003, movida em desfavor do
Banco Cetelem,
que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial. A sentença condenou, ainda, a parte autora
ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspenso a sua cobrança nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Inconformado com a sentença, o recorrente pugna pela reforma da sentença argumentando, em síntese, que:
1)
o banco apelado não comprovou que houve a contratação do empréstimo.
2)
não houve comprovação de que os valores foram liberados ao apelante, porquanto não foi apresentada documentação suficiente para comprovar a validade do negócio jurídico dos autos.

Ao final requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para:
1)
condenar o apelado na devolução em dobro de cada parcela descontada (dano material),
2)
condenar por danos morais causados ao apelante.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e pela aplicação de multa por litigância de má-fé, (Id. 100072451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte apelante/autora ajuizou ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico, cumulada com repetição de indébito e danos morais.

Após a devida instrução processual sobreveio sentença combatida neste recurso.

O caso dos autos decorre do contrato de empréstimo consignado no
2783083816518,
firmando entre as partes, (Id. 100062982).

Pois bem.

O recurso não procede.

Ao apresentar a contestação o banco apelado trouxe aos autos o contrato assinado pela parte autora, (Id. 100062982, pág. 1-3); portanto, não subsiste a alegação de que não teria ocorrido a contratação.

O argumento de que o banco deveria comprovar a validade do contrato no 22-817241777/16, que originou o refinanciamento, não prospera.

Isso é assim porque o contrato no 22-817241777/16 foi objeto da ação no 1030885-90.2020.8.11.0003, na qual foi reconhecida a validade do contrato e prolatada sentença de improcedência. Confira-se:

“[...] Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, pugnando pela improcedência da ação. Carreou aos autos o contrato de financiamento assinado pela parte autora (id: 63117047); bem como o comprovante do pagamento do valor do empréstimo a mesma (id: 59416190).

[...]

Na espécie, as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento documental a configurar início de prova (art. 373, I, do CPC), como por exemplo
, o extrato bancário da época da contratação, cujo escopo serviria para demonstrar que o valor do empréstimo não foi creditado/disponibilizado na conta da parte autora.

Em verdade, o causídico que patrocinou a demanda limitou-se a arguir que a parte autora é idosa e não teria celebrado o empréstimo, relegando à parte adversa a prova de que o contrato é legítimo; o que, por sua vez,
restou cabalmente comprovado através da cópia do contrato que a requerida apresentou aos autos, com a assinatura da parte autora, tal como aquela constante nos documentos pessoais da requerente e procuração outorgada ao seu patrono
.

[...]

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido exordial. [...]” (Id. 65721890, pág. 1-8 dos autos no 1030885-90.2020.8.11.0003)

Outrossim, a parte recorrente sustenta que “ao contrário do disposto em sentença, não foi apresentada documentação suficiente para comprovar a validade do negócio jurídico nos autos. ” (Id. 100062997, pág.46).

Todavia, da análise dos autos verifico que ao contestar, o banco apelado também colacionou o comprovante de transferência do valor, datado de dia 22 de junho de 2018, para a conta corrente da parte apelante (Id. 100062981, pág. 1). Assim, não se trata de tela sistêmica ou de documentação insuficiente como quer fazer crer a recorrente.

Ressalto que o comprovante de transferência foi apresentado junto com a contestação e ao impugnar, a parte recorrente não trouxe elementos que pudessem afastar a força probante do comprovante, limitando-se a argumentar que “
em momento algum foi apresentado qualquer documento comprobatório de que a parte usufruiu dos valores.
” (Id. 49417598, pág. 4)

Frise-se que em que pese ter ocorrido a inversão do ônus da prova face à existência de relação consumerista, é certo que a inversão do ônus probatório não isenta o consumidor de fazer a prova mínima de suas alegações, tampouco de refutar, sempre que possível, as alegações da parte contrária.

É justamente o caso dos autos, porquanto o recorrente poderia ter demonstrado que não houve a transferência, por meio de um simples extrato da sua conta corrente datado de 22 de junho de 2018, prova que é plenamente acessível.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA. BRASIL TELECOM/OI. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CDC. ART. 6o DO CDC. INEXISTE ÓBICE AO DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PEDIDO DE JUNTADA DAS FATURAS TELEFÕNICAS. IMPOSSIBILIDADE.
O DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ISENTA O CONSUMIDOR DE FAZER A PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES. A PROVA POSTULADA É PLENAMENTE ACESSÍVEL
AO CONSUMIDOR, CUMPRINDO A ELE ACOSTAR AS FATURAS EM QUE ALEGA TER HAVIDO COBRANÇAS INDEVIDAS. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E ABSTENÇÃO DE CORTE DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E ABSTENÇÃO DO CORTE DE SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTES OS REQUISITOS MANDATÓRIOS DO ART. 300 DO CPC/15. DERAM PROVIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento No 70079708624, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 13/03/2019, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/03/2019)

Nesse contexto, mesmo tendo oportunidade para impugnar o comprovante de transferência, não o fez, de forma que é inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do seu direito.

Por outro lado, o banco requerido/apelado comprovou a existência de fato impeditivo e extintivo do direito da parte autora, eis que restou provada a contratação e a transferência do valor.

Portanto, deve a parte autora/recorrente arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do requerido, devendo, assim, ser mantida a sentença proferida nesse ponto.

Quanto à má-fé processual suscitada pela parte apelada tenho que ela
resta configurada
, uma vez que a parte apelante em sua inicial afirmou que não realizou o contrato de empréstimo consignado; todavia, conforme já demonstrado alhures, o banco apelado trouxe aos autos o contrato entabulado entre as partes;
portanto, a conduta do apelante amolda-se às previstas no artigo 80, I e II (“d
eduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso” e “
alterar a verdade dos fatos”
) do CPC.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressaltando que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo assim a sentença proferida no primeiro grau.

Aplico a parte Apelante
,
multa por litigância de má-fé, caracterizada nos termos ao art. 80, I e II do CPC, no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Com fulcro no §11, do artigo 85, do CPC, majoro a verba honorária, passando-a para 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado dado a causa.

Registre-se, no caso, que o vencido é beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021